Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PORTARIA DE INDICIAMENTO. DESCRIÇÃO DETALHADA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Na fase de instauração do processo administrativo disciplinar, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, se houver dúvidas da existência de irregularidades, deve a autoridade determinar a apuração dos fatos.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD dispensa a descrição detalhada da imputação exigida apenas na fase de indiciamento, bastando que seus termos possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Observa-se que o Processo Administrativo Disciplinar - PAD foi instaurado para apurar eventual falta funcional do servidor e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, devidamente cientificado, pôde apresentar a sua tese defensiva, ser interrogado e ainda indicar testemunhas.
4. É vedado ao Poder Judiciário exercer o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade.
5. Não há prescrição da pretensão punitiva, pois a última certidão colacionada aos autos data de 22.7.2021, enquanto o PAD foi instaurado em 14.12.2021, razão de não incidir o prazo previsto no art. 142 da Lei 8.112/90.
6. Segurança denegada. Prejudicada a Petição Cível 0727019-02.2022.8.07.0000. Unânime.